Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-69.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, deve ser acolhido o pedido de condenação quanto ao delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, evidenciam que o apelado descumpriu a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e de contato com a ofendida.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. Nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se a infração penal contra a mulher no ambiente doméstico foi praticada com violência ou grave ameaça.
4. Preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 77 do Código Penal.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), também condená-lo como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), majorando a pena de 01 (um) mês de detenção para 04 (quatro) meses de detenção, mantido o regime aberto; bem como para afastar o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao delito de ameaça e deferir o benefício da suspensão condicional da pena.